Tribunal: STJ
Processo: 0139806-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998050 - SP (2025/0139806-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUAN CASSIO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas
, utilizado como substituto de revisão criminal, em favor de paciente condenado
corpus
por infração aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a
condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, mantendo a condenação pelos demais crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para obter a absolvição do agravante pelo crime de
associação ao tráfico de entorpecentes, alegando constrangimento ilegal e flagrante
ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, o que não se configura como competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao Supremo Tribunal
Federal, restringe o cabimento do
, não admitindo seu uso em substituição
habeas corpus
ao recurso ou ação cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A condenação transitou em julgado e o pedido do impetrante envolveria reexame de
matéria probatória, o que não é possível na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Documento eletrônico VDA50640288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28498b01-37c1-4c35-9f6f-2f305426a8ca

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35;
Lei no 8.069/90, art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 792.645/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50640288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28498b01-37c1-4c35-9f6f-2f305426a8ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 998050 - SP (2025/0139806-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUAN CASSIO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas
, utilizado como substituto de revisão criminal, em favor de paciente condenado
corpus
por infração aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a
condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, mantendo a condenação pelos demais crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para obter a absolvição do agravante pelo crime de
associação ao tráfico de entorpecentes, alegando constrangimento ilegal e flagrante
ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, o que não se configura como competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA50637725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: d89d9bba-53f4-4209-b5ab-49a5b04da3a4

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao Supremo Tribunal
Federal, restringe o cabimento do
, não admitindo seu uso em substituição
habeas corpus
ao recurso ou ação cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A condenação transitou em julgado e o pedido do impetrante envolveria reexame de
matéria probatória, o que não é possível na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35;
Lei no 8.069/90, art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 792.645/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN CÁSSIO LIMA contra
decisão de minha lavra, de fls. 618-619, na qual não conheci do presente habeas corpus.
Neste regimental, a Defesa reitera que o agravante está sofrendo
constrangimento ilegal decorrente da decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Aponta que, embora reconheça que a posição majoritária é de que o habeas
não deve ser usado como substituto de uma revisão criminal, a ordem pode ser
corpus
concedida, de ofício, em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, como no caso
concreto.
Sustenta, ainda, que a irresignação não busca o revolvimento do acervo fático-
probatório, mas sim a "revaloração jurídica dos fatos", já delineados no acórdão.
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA50637725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: d89d9bba-53f4-4209-b5ab-49a5b04da3a4

É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo
habeas corpus
preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
.
originária desta Corte
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente
fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação
nos termos do parágrafo 2o do artigo
ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
654 do Código de Processo Penal.
Ademais, importante ressaltar, ainda, que além do trânsito em julgado, o o
pleito de absolvição do agravante envolveria o reexame de matéria probatória com
análise detalhada das circunstâncias fáticas, não sendo possível na via estreita do habeas
.
corpus
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
Documento eletrônico VDA50637725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: d89d9bba-53f4-4209-b5ab-49a5b04da3a4

manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50637725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: d89d9bba-53f4-4209-b5ab-49a5b04da3a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139806-2
HC 998.050 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016795820168260104 16795820168260104
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN CASSIO LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUAN CASSIO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605515188047;050<@
2025/0139806-2 - HC 998050 Petição : 2025/0073452-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:30
Código de Controle do Documento: 971D7DA1-96A4-499C-A9F7-A0B2DDAA0AE6